Tribunal: TJPA
Processo: 0022490-20.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - DAS PRELIMINARES: PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ILICITUDE DA PROVA - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DOS RECORRENTES - PROVIDO - PROCEDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA CONFORME O PLEITO DA DEFESA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.Nessa esteira de raciocínio, não merece ser conhecido o pleito dos apelantes para recorrer em liberdade, cumprindo ser salientado que em relação à apelante Cristiane, sequer há o que se falar em pleito para recorrer em liberdade, quando a esta já fora garantida tal benesse na sentença combatida (fl. 224).2 - DAS PRELIMINARES2.1 - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: Não merece prosperar a alegação da defesa, quando a exordial acusatória (fls. 02/05) preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP, restando devidamente demonstrado naquele momento inicial do presente processo que houveram denúncias de que os apelantes estariam traficando drogas na localidade em que foram presos, pelo que policiais militares se dirigiram até o local, e após averiguação na residência dos recorrentes encontraram a droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos.Ademais, insta salientar que na instrução do feito foram oitivadas as testemunhas de acusação, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, comprovando de maneira robusta a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes pelos recorrentes, destarte, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa destes, logo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief (art. 563, do CPP), PRELIMINAR REJEITADA.2.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ILICITUDE DA PROVA:É cediço que o delito de Tráfico de Entorpecentes se trata de crime permanente, logo, o flagrante delito permanece enquanto não cessar a permanência ex vi do art. 303, do Codex Processual Penal.In casu, policiais militares estavam em diligência em razão de terem recebido denúncias de que os recorrentes estariam traficando drogas no entorno de sua residência, e ao chegarem ao local e realizar a averiguação, fora encontrada a droga contida no Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 101/101-v, logo, ao adentrar a casa e encontrar a droga, os policiais o fizeram em cumprimento do seus deveres públicos, bem como em razão do estado de flagrância do ato ilícito, o que é perfeitamente ratificado pela Carta Magna brasileira, em seu art. 5º, inciso XI. Precedentes deste E. Tribunal.Diante dos argumentos suso expendidos, não há o que se falar no presente caso em ilegalidade da prova, haja vista que a entrada dos policiais na residência dos apelantes é totalmente respaldada pela Carta Magna, ante ao estado de flagrância do crime permanente de Tráfico de Entorpecentes, logo, não havendo que cogitar tal ato como invasão de domicílio, mas sim, de escorreita ação dos policiais civis no regular exercício de suas funções públicas, pelo que a prova é perfeitamente legal, podendo sim ser utilizada para condenar os apelantes. PRELIMINAR REJEITADA.3 - MÉRITO3.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA3.1.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE WENDEL ANDERSON SOUZA DOS SANTOS: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido reformados os vetores culpabilidade e motivos do crime, sobretudo em razão de não haverem outros elementos concretos nos autos capazes de negativar as referidas circunstâncias judiciais, em sendo todas favoráveis ou neutras em relação ao apelante, a fixação da pena-base no mínimo legal é medida de direito a se impor.Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.3.1.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE CRISTIANE DE JESUS GOMES: Da análise detida da dosimetria da pena da recorrente, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar sua pena-base de reclusão, a aplicou no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, todavia, fixou a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, em desatenção ao princípio da proporcionalidade, pois, se a pena-base fora fixada no mínimo legal, de igual modo a pena pecuniária deveria ser fixada na proporção mínima, pelo que, reforma-se a pena-base de multa para o mínimo legal, qual seja 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Destarte, passa a pena-base da recorrente para o quantum de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Presente causa de diminuição da pena, referente ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), já reconhecida pelo Juízo de origem, todavia nesta análise se entende que o patamar de minoração da pena deve ser reformado, atendendo pleito da defesa, e aplicado no máximo de 2/3 (dois terços), haja vista a primariedade da recorrente, a pouca quantidade de droga - cerca de 11g (onze gramas) de droga, e pela natureza da droga ser ?maconha?, logo, passa a pena nesta fase para o patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Assim, torna-se concreta e definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?c?, do CPB.Ante a pena aplicada, e em razão de a recorrente preencher os requisitos do art. 44, do CPB, substituí-se a pena privativa de liberdade desta por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade em instituição a ser definida pelo Juízo de Execução, o cumprimento da pena se dará na razão de 01 (uma) hora por dia de condenação. 4 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reformar pena dos recorrentes, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, e na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des Leonam Gondim da Cruz Junior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0022490-20.2017.8.14.0401
APELANTES:
CRISTIANE DE JESUS GOMES e WENDEL ANDERSON SOUZA DOS SANTOS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - DAS PRELIMINARES: PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ILICITUDE DA PROVA - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DOS RECORRENTES - PROVIDO - PROCEDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA CONFORME O PLEITO DA DEFESA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.

Nessa esteira de raciocínio, não merece ser conhecido o pleito dos apelantes para recorrer em liberdade, cumprindo ser salientado que em relação à apelante Cristiane, sequer há o que se falar em pleito para recorrer em liberdade, quando a esta já fora garantida tal benesse na sentença combatida (fl. 224).
2 - DAS PRELIMINARES
2.1 - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL:
Não merece prosperar a alegação da defesa, quando a exordial acusatória (fls. 02/05) preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP, restando devidamente demonstrado naquele momento inicial do presente processo que houveram denúncias de que os apelantes estariam traficando drogas na localidade em que foram presos, pelo que policiais militares se dirigiram até o local, e após averiguação na residência dos recorrentes encontraram a droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos.

Ademais, insta salientar que na instrução do feito foram oitivadas as testemunhas de acusação, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, comprovando de maneira robusta a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes pelos recorrentes, destarte, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa destes, logo, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP),
PRELIMINAR REJEITADA
.
2.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ILICITUDE DA PROVA:
É cediço que o delito de Tráfico de Entorpecentes se trata de crime permanente, logo, o flagrante delito permanece enquanto não cessar a permanência ex vi do art. 303, do Codex Processual Penal.

In casu
, policiais militares estavam em diligência em razão de terem recebido denúncias de que os recorrentes estariam traficando drogas no entorno de sua residência, e ao chegarem ao local e realizar a averiguação, fora encontrada a droga contida no Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 101/101-v, logo, ao adentrar a casa e encontrar a droga, os policiais o fizeram em cumprimento do seus deveres públicos, bem como em razão do estado de flagrância do ato ilícito, o que é perfeitamente ratificado pela Carta Magna brasileira, em seu art. 5º, inciso XI. Precedentes deste E. Tribunal.

Diante dos argumentos suso expendidos, não há o que se falar no presente caso em ilegalidade da prova, haja vista que a entrada dos policiais na residência dos apelantes é totalmente respaldada pela Carta Magna, ante ao estado de flagrância do crime permanente de Tráfico de Entorpecentes, logo, não havendo que cogitar tal ato como invasão de domicílio, mas sim, de escorreita ação dos policiais civis no regular exercício de suas funções públicas, pelo que a prova é perfeitamente legal, podendo sim ser utilizada para condenar os apelantes.
PRELIMINAR

REJEITADA
.
3 - MÉRITO
3.1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
3.1.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE WENDEL ANDERSON SOUZA DOS SANTOS:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido
reformados os vetores culpabilidade e motivos do crime
, sobretudo em razão de não haverem outros elementos concretos nos autos capazes de negativar as referidas circunstâncias judiciais, em
sendo todas favoráveis ou neutras em relação ao apelante
, a fixação da pena-base no mínimo legal é medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3.1.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE CRISTIANE DE JESUS GOMES:
Da análise detida da dosimetria da pena da recorrente, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar sua pena-base de reclusão, a aplicou no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, todavia, fixou a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, em desatenção ao princípio da proporcionalidade, pois, se a pena-base fora fixada no mínimo legal, de igual modo a pena pecuniária deveria ser fixada na proporção mínima, pelo que, reforma-se a pena-base de multa para o mínimo legal, qual seja 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Destarte, passa a pena-base da recorrente para o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente causa de diminuição da pena, referente ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), já reconhecida pelo Juízo de origem, todavia nesta análise se entende que o patamar de minoração da pena deve ser reformado, atendendo pleito da defesa, e aplicado no máximo de 2/3 (dois terços), haja vista a primariedade da recorrente, a pouca quantidade de droga - cerca de 11g (onze gramas) de droga, e pela natureza da droga ser ¿maconha¿, logo, passa a pena nesta fase para o patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Assim, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

Ante a pena aplicada, e em razão de a recorrente preencher os requisitos do art. 44, do CPB, substituí-se a pena privativa de liberdade desta por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade em instituição a ser definida pelo Juízo de Execução, o cumprimento da pena se dará na razão de 01 (uma) hora por dia de condenação.
4 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
,

e na parte conhecida
, PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para reformar pena dos recorrentes,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, e na parte conhecida,
PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des
Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0022490-20.2017.8.14.0401
APELANTES:
CRISTIANE DE JESUS GOMES e WENDEL ANDERSON SOUZA DOS SANTOS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
CRISTIANE DE JESUS GOMES
e
WENDEL ANDERSON SOUZA DOS SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, às seguintes penas definitivas:
CRISTIANE DE JESUS GOMES
- 04 (quatro) anos de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto; e
WENDEL ANDERSON SOUZA DOS SANTOS
- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que que no dia 06/09/2017, por volta das 10:00 horas, os policiais Militares Tiago Rafael da Silva e Anderson Lennon da Costa Mesquita, receberam denúncia anônima de que o réu estava comercializando drogas na Passagem Vitória, no bairro do Guamá, tendo eles se dirigido até o local informado, momento em que o denunciado
WENDEL ANDERSON SOUZA DOS SANTOS
, ao avistá-los, passou a correr e adentrou em uma residência na tentativa de esquivar-se da abordagem dos policiais, contudo não logrou êxito pois foi alcançado.

Consta, ainda, que a princípio negou ele possuir qualquer material ilícito, mas logo depois pediu para sua companheira e também denunciada
CRISTIANE DE JESUS GOMES
, a qual também estava no imóvel, pegar a droga embaixo do assoalho do quarto, a qual estava acondicionada dentro de uma garrafa de água mineral, havendo referência de que além da droga dentro da garrafa, haviam dois cartuchos de arma de fogo de calibre .40, e que o denunciado teria afirmado que estava comercializando droga para seu próprio sustento.

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 101/101-v.

A denúncia fora recebida em 25/01/2018. (fl. 122/123)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 212/225)

Inconformados,
CRISTIANE DE JESUS GOMES
e
WENDEL ANDERSON SOUZA DOS SANTOS
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fl. 233-v), com razões recursais às fls. 236/256.

Preliminarmente, pleiteiam a rejeição da denúncia, haja vista não haver materialidade da mercancia da droga, na exordial acusatória.

Alegam ainda como preliminar a nulidade por ilicitude da prova, pois a apreensão da droga se deu com após a invasão de domicílio dos apelantes, pelo que requerem que seja declarada a ilicitude da prova da materialidade do crime, com a sua retirada dos autos e consequente absolvição dos recorrentes.

No mérito, pleiteiam a reforma da dosimetria da pena, pois o vetor culpabilidade fora valorado de forma equivocada, pois foi analisada a culpabilidade como elemento do crime, e não como a demonstração da maior reprovabilidade da conduta dos apelantes, logo, requer a redução de 1/8 (um oitavo) da pena-base aplicada. E em relação à apelante
CRISTIANE DE JESUS GOMES
deve ser aplicada a minorante de tráfico privilegiado no máximo de 2/3 (dois terços), ante as peculiaridade do caso (quantidade ínfima e natureza da droga), e caso reduzida a pena, pretende que esta seja substituída por restritivas de direitos.

Por fim, requer a revogação da prisão dos apelantes
CRISTIANE DE JESUS GOMES
e
WENDEL ANDERSON SOUZA DOS SANTOS
.

Às fls. 257/268, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
, pugnando pelo
PARCIAL

PROVIMENTO
do recurso de
CRISTIANE DE JESUS GOMES
,

tão somente para que seja aplicado o patamar máximo de redução em relação à minorante do tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06). E pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de
WENDEL ANDERSON SOUZA DOS SANTOS
. Por fim, se manifestou pelo
INDEFERIMENTO
do pleito pela revogação da prisão do apelante Wendel, e não havendo o que se falar em revogação da prisão da recorrente Cristina, quando esta já se encontra recorrendo em liberdade.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 269)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformada a pena de multa da apelante
CRISTIANE DE JESUS GOMES
. (fls. 273/280)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
23 de julho de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não merece ser conhecido o pleito dos apelantes para recorrer em liberdade, cumprindo ser salientado que em relação à apelante Cristiane, sequer há o que se falar em pleito para recorrer em liberdade, quando a esta já fora garantida tal benesse na sentença combatida (fl. 224).

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
DAS PRELIMINARES
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Não merece prosperar a alegação da defesa, quando a exordial acusatória (fls. 02/05) preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP, restando devidamente demonstrado naquele momento inicial do presente processo que houveram denúncias de que os apelantes estariam traficando drogas na localidade em que foram presos, pelo que policiais militares se dirigiram até o local, e após averiguação na residência dos recorrentes encontraram a droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos.

Ademais, insta salientar que na instrução do feito foram oitivadas as testemunhas de acusação, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, comprovando de maneira robusta a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes pelos recorrentes, destarte, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa destes, logo, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP),
REJEITO A PRELIMINAR
.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ILICITUDE DA PROVA

É cediço que o delito de Tráfico de Entorpecentes se trata de crime permanente, logo, o flagrante delito permanece enquanto não cessar a permanência ex vi do art. 303, do Codex Processual Penal.

In casu
, policiais militares estavam em diligência em razão de terem recebido denúncias de que os recorrentes estariam traficando drogas no entorno de sua residência, e ao chegarem ao local e realizar a averiguação, fora encontrada a droga contida no Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 101/101-v, logo, ao adentrar a casa e encontrar a droga, os policiais o fizeram em cumprimento do seus deveres públicos, bem como em razão do estado de flagrância do ato ilícito, o que é perfeitamente ratificado pela Carta Magna brasileira, em seu art. 5º, inciso XI, senão vejamos:
Art. 5º: (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI Nº 11. 343/06. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA, QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em ilicitude da prova obtida, eis que é autorizada a entrada em domicílio sem um mandado judicial, quando se tratar de hipótese de flagrante delito, com fulcro no que estabelece o art. 5º, XI, da CF/88 e art. 240, §1º, ¿a¿, do CPP.
(...)
(Apelação Penal n. 2017.00894523-44, Acórdão: 171.256, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 09/03/2017) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE EM FACE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO FEITA PELOS POLICIAIS. IRRELEVÂNCIA. CRIME PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inviável o pleito de absolvição do réu, pois não há que se falar em inexistência de provas ante nulidade decorrente da suposta invasão de domicílio pelos policiais, visto que a apreensão do entorpecente na residência da acusada se deu em decorrência de prisão em flagrante por crime permanente, não havendo necessidade de maiores formalidades, tampouco qualquer violação a direitos fundamentais, já que, nesse caso, o local do delito pode ser objeto de diligência a qualquer momento. Precedentes.
(...)
(Apelação Criminal n. 2016.05105730-43, Acórdão: 169.503, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 19/12/2016) (grifo nosso)

Diante dos argumentos suso expendidos, não há o que se falar no presente caso em ilegalidade da prova, haja vista que a entrada dos policiais na residência dos apelantes é totalmente respaldada pela Carta Magna, ante ao estado de flagrância do crime permanente de Tráfico de Entorpecentes, logo, não havendo que cogitar tal ato como invasão de domicílio, mas sim, de escorreita ação dos policiais civis no regular exercício de suas funções públicas, pelo que a prova é perfeitamente legal, podendo sim ser utilizada para condenar os apelantes.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisadas as questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA DE WENDEL ANDERSON SOUZA DOS SANTOS

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade e motivos do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim fora valorada:
¿Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera¿
.
Merece reforma o vetor
, haja vista o Juízo ter confundido a valoração do vetor, com a culpabilidade como elemento do crime, o que é vedado pela Súmula n. 19/TJPA, deixando ainda de demonstra com dados concretos dos autos, em que a conduta do apelante se mostrou de maior reprovabilidade perante a sociedade, além da já esperada, pelo que, reformo o vetor, passando a valorá-lo como
neutro
, sobretudo em razão de não haver nos autos outros dados concretos que possam negativar o vetor, já que a quantidade da droga apreendida era de pouca monta, cerca de 11 (onze) gramas em 17 (dezessete) embalagens, bem como em razão da natureza da droga ser a popularmente conhecida por ¿maconha¿, que apesar de ser prejudicial à saúde, não é das mais gravosas.

Já o vetor
motivos do crime
foi valorado da seguinte forma:
¿O motivo do delito é a busca de lucro fácil, sendo, pois, circunstância desfavorável, haja vista que o lucro não faz parte do tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006¿
.
Merece reforma o vetor
, ante a sua valoração com dados inerentes ao próprio tipo penal, qual seja a busca de lucro fácil em detrimento do vício de outras pessoas, o que é vedado pela Súmula n. 17/TJPA, logo, reformo o vetor, passando a valorá-lo como
neutro
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, tendo sido
reformados os vetores culpabilidade e motivos do crime
, sobretudo em razão de não haverem outros elementos concretos nos autos capazes de negativar as referidas circunstâncias judiciais, em
sendo todas favoráveis ou neutras em relação ao apelante
, a fixação da pena-base no mínimo legal é medida de direito a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, fixa-se a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE CRISTIANE DE JESUS GOMES

Da análise detida da dosimetria da pena da recorrente, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar sua pena-base de reclusão, a aplicou no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, todavia, fixou a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, em desatenção ao princípio da proporcionalidade, pois, se a pena-base fora fixada no mínimo legal, de igual modo a pena pecuniária deveria ser fixada na proporção mínima, pelo que, reforma-se a pena-base de multa para o mínimo legal, qual seja 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Destarte, passa a pena-base da recorrente para o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente causa de diminuição da pena, referente ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06), já reconhecida pelo Juízo de origem, todavia nesta análise se entende que o patamar de minoração da pena deve ser reformado, atendendo pleito da defesa, e aplicado no máximo de 2/3 (dois terços), haja vista a primariedade da recorrente, a pouca quantidade de droga - cerca de 11g (onze gramas) de droga, e pela natureza da droga ser ¿maconha¿, logo, passa a pena nesta fase para o patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Assim, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

Ante a pena aplicada, e em razão de a recorrente preencher os requisitos do art. 44, do CPB, substituí-se a pena privativa de liberdade desta por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade em instituição a ser definida pelo Juízo de Execução, o cumprimento da pena se dará na razão de 01 (uma) hora por dia de condenação.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a pena dos recorrentes, com a consequente redução destas para os seguintes patamares:
WENDEL ANDERSON SOUZA DOS SANTOS
- 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

CRISTIANE DE JESUS GOMES
- 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB. E, ante a pena aplicada, e em razão de a recorrente preencher os requisitos do art. 44, do CPB, substituí-se a pena privativa de liberdade desta por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade em instituição a ser definida pelo Juízo de Execução, o cumprimento da pena se dará na razão de 01 (uma) hora por dia de condenação, tudo nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator